Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706818-23.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAN ALECSANDER SALES RODRIGUES IMPETRANTE: KAREN CRISTINA MARQUES LIMA AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada KAREN CRISTINA MARQUES LIMA em favor de WILLIAN ALECSANDER SALES RODRIGUES, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Alega a impetrante que o decreto prisional está destituído de fundamentação válida, pois a autoridade coatora se valeu de termos genéricos e hipotéticos, que não justificam a medida excepcional imposta ao paciente. Sustenta que não fora encontrado nada na posse do réu e o verdadeiro autor do crime não foi encontrado até o momento, sendo que o douto juízo de audiência de custódia “entendeu que precisaria investigar o que fora alegado pela defesa em prova documental - pois a suposta vítima não foi encaminhada a IML- o que se pressupõe que não houve violência, além de que supostamente fora utilizado simuclaro de arma de fogo”. Salienta que, embora o paciente ostente uma condenação criminal pelo crime de roubo, esta faz mais de 5 (cinco) anos, estando o réu é ressocializado. Afirma que o paciente é humilde, possui residência fixa, trabalho fixo e sua família (esposa e filha de 2 anos) depende economicamente dele. Invoca o princípio da presunção de inocência. Defende não ser cabível a determinação de prisão preventiva baseado na gravidade em abstrato da conduta perpetrada. Cita as Recomendações n. 62 e 68 do Conselho Nacional de Justiça, pela máxima cautela em prisões preventivas quando o réu tem filho menor (02 anos) e é o único provedor de sua casa. Requer liminarmente a suspensão da decisão que decretou a prisão preventiva e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com a substituição por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em especial, o monitoramento eletrônico. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. WILLIAN ALECSANDER SALES RODRIGUES, paciente, foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Narra a denúncia que, no dia 21/12/2020, por volta das 14h, na QNE 20, Taguatinga-DF, WILLIAN ALECSANDER SALES RODRIGUES e indivíduo ainda não identificado, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraíram da vítima Priscila: um veículo Hyundai/HB20 Evolution 1.6 16v automático, ano 2013, modelo 2014, placa JKM0690/DF, cor vermelha; R$ 1.900,00, em espécie; um laptop, marca Dell; um aparelho celular Apple/Iphone XSMAX, entre outros bens descritos na Ocorrência no 10.393/2020-12oDP (ID 80353826). Consta que WILLIAN e o coautor ainda não identificado, abordaram a vítima no momento em que ela desembarcava de seu veículo, oportunidade em que anunciaram o assalto dizendo: “Isso é um assalto, passa o carro!”. Consta ainda que WILLIAN torceu o braço da vítima a fim de retirá-la do interior do veículo, oportunidade em que também aplicou um golpe conhecido por “gravata”, finalizando a sequência de agressões dando uma coronhada na cabeça da vítima, razão pela qual a arma utilizada desmontou e caiu no chão. Na sequência, os autores entraram no veículo, onde se encontravam diversos bens pessoais e instrumentos de trabalho da vítima, e se evadiram do local. Um policial militar, morador da região, avistou o momento em que os assaltantes arrancaram com o veículo da vítima. Após ser alertado de que se tratava de um assalto, o policial militar e a vítima, com a ajuda do rastreador do aparelho celular subtraído, realizaram buscas a fim de encontrar os autores do crime. Poucos minutos após iniciarem as buscas, avistaram os autores do fato na QNG 16 em poder do notebook da vítima, momento em que também foram prontamente reconhecidos pela vítima. O policial abordou os autores a fim de saber da procedência do notebook, razão pela qual os autores empreenderam fuga. Somente WILLIAN foi detido e mesmo após ser imobilizado pelo policial militar, WILLIAN tentou fugir, mas foi impedido devido à ação de populares que auxiliaram o policial até a chegada de uma viatura da polícia militar. Em poder de WILLIAN foram encontrados o aparelho celular da vítima, o qual foi arremessado por ele cima de uma casa, o notebook e a quantia de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), em espécie. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inc. I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. Além disso, o paciente é reincidente, com extenso histórico criminal, inclusive com diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude, consoante se verifica dos documentos acostados aos autos. Conforme consignou a autoridade judicial do NAC, “É de considerar a extensão da folha de passagens criminais do autuado, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinquir. Enquanto estava cumprindo pena, em regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar, voltou, em tese a cometer infrações penais. Tudo isso demonstra que as cautelares diversas da prisão não são suficientes.” As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 8 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador